Tribunal: TJMT
Processo: 1055939-41.2020.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1055939-41.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), MILTON JOSE FERREIRA PAES FARIAS - CPF: 850.304.301-72 (APELADO), FELIPE CARDOSO DE SOUZA HIGA - CPF: 002.015.931-57 (ADVOGADO), MILTON JOSE FERREIRA PAES FARIAS - CPF: 850.304.301-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PROCEDÊNCIA – SUBTRAÇÃO E TRANSFERÊNCIAS DE VALORES NA CONTA BANCÁRIA DA AUTORA – OCORRÊNCIA DE FRAUDE – MOVIMENTAÇÃO FLAGRANTEMENTE ATÍPICA NÃO DETECTADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - CONFIGURAÇÃO – VALORES QUE DEVEM SER RESTITUÍDOS - DANO MORAL – CONFIGURADOS – FIXADOS ADEQUADAMENTE – RECURSO DESPROVIDO.

I - O modus operandi dos fraudadores é pleno conhecimento do recorrente (telefonema para o correntista, a informar suposto bloqueio de aplicativo/ “internet banking”, de modo induzir a vítima a utilizar um terminal de autoatendimento para desbloqueio, ao tempo em que se solicita o “QR Code” emitido na operação, a permitir acesso dos fraudadores à conta bancária da vítima). Ademais, mesmo diante da aparente quebra de perfil (pagamento acima do limite estabelecido), a instituição bancária não comprovou que adotou os mecanismos básicos de segurança e verificação com vistas a evitar ou minorar eventuais prejuízos.

II - Sopesando tais orientações e ponderando as circunstâncias do caso, reputo apropriada a verba indenizatória por danos morais fixadas, satisfazendo, assim, a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o constrangimento causado, bem como a condição econômica da reclamada, atendendo ao caráter compensatório e ao mesmo tempo inibidor a que se propõe a pretensão indenizatória, nos moldes estabelecidos na Constituição da República, suficiente para representar um desestímulo à prática de novas condutas pelo agente causador do dano.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1055939-41.2020.8.11.0041 interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra sentença proferida na “AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL” onde litiga com MILTON JOSE FERREIRA PAES FARIAS perante a 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 132892406 o magistrado a quo julgou procedentes os pedidos formulados na Ação de Reparação por Danos Morais e Materiais c/c Pedido de Tutela de Urgência proposta por Milton José Ferreira Paes Farias em face de Banco do Brasil S/A, a fim de condenar a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), atualizados monetariamente com incidência do INPC/IBGE, desde a data do arbitramento (Súmula 362, do STJ), mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, a título de dano moral; bem como condenar a ré à devolução do valor de R$ 114.000,00 (cento e quatorze mil reais), acrescidos de juros legais e corrigido pelo INPC/IBGE, desde 27.10.2020 até o pagamento, a título de dano material; bem como condenar a ré ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), acrescidos de juros legais e corrigido pelo INPC/IBGE, desde o arbitramento da multa. Condenou a ré ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixou em 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico obtido pela parte autora, conforme § 2º, do art. 85, do CPC.

Em suma, aduz o recorrente sob ID. 132892408 que o presente caso refere-se a transações contestadas pela parte recorrida, que foram realizadas mediante transações em celular desbloqueado pelo TAA. De acordo com os sistemas do banco, a parte apelada é titular da conta corrente nº 49.611-1 na agência 3499-1. Em que pesem as alegações da parte apelada, temos que as transações contestadas foram realizadas através de equipamento celular autorizado no Terminal de Auto atendimento, com leitura do QR Code. Verifica-se, inclusive, a imagem da parte apelada que foi capturada no dia da “suposta” fraude;

Alega que o sistema do Banco, previamente à transação de liberação no TAA, apresenta uma tela de alerta de fraude ao cliente, além disso, na tela onde o QRCode para habilitação é apresentado, também há um outro alerta para que o cliente não envie fotos daquela tela. No presente caso, não há indício de fraude interna; pois não identificamos falha de segurança, de sistema ou de funcionário do Banco do Brasil.

Sustenta que as senhas são sua assinatura eletrônica de uso pessoal e intransferível e não devem ser repassadas a terceiros, não possuindo o banco/apelante qualquer responsabilidade por eventuais prejuízos decorrentes da quebra de sigilo das senhas eletrônicas, senha da Central de Atendimento BB e do código de acesso e seu uso. Importante registrar que as operações bancárias realizadas exigem senha, códigos e cartões que apenas a própria parte apelada tinha domínio e que o simples furto de um cartão não possibilita a realização de saques e transferências, tendo em vista a necessidade de senha. Considerando que as transações foram feitas com uso das senhas (de conhecimento exclusivo da cliente) e cartão com chip (não passível de clonagem), não há falha do banco no presente caso;

Afirma que mesmo que fique comprovada nos autos a existência de fraude por meio de prova robusta e irrefutável, ainda assim não poderá o Banco/apelante ser responsabilizado, se não há, por parte deste, qualquer defeito na prestação do serviço. Ademais, se eventualmente for caracterizada a fraude, esta terá sido resultado da ação fraudulenta de TERCEIROS. E, assim sendo, ainda que Vossa Excelência entenda que houve falha na prestação do serviço, o que em verdade não ocorreu, há que se atenuar a responsabilidade civil do Banco/apelante.

Registra que inexistente e não comprovado o dano aventado, não merece guarida o pedido indenizatório, o que desta maneira, pugna o Banco pela desconsideração, por este Juízo, do pedido de indenização por danos morais. Assim sendo, certo é que a indenização deve ser arbitrada em patamar mínimo, pois, frise-se, não se trata de um fato com consequências drásticas, o que somente acentua a minoração do quantum indenizatório fixado, sob pena de ofensa ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade;

Diz que o dano material é todo o prejuízo material que se tem a partir da conduta ilícita de outrem. Ora, no caso sub lide, nem de longe há que se falar em caracterização dano material, já que o Banco/apelante, em nada contribuiu para a perda patrimonial da parte promovente, pois as operações foram realizadas mediante autorização da parte apelada. O dano indenizável exige investigação à recomposição pelo alegado prejuízo material proveniente do ato ilícito, devendo este ser um dano efetivamente comprovado, pois que, em matéria de responsabilidade civil, devem-se perquirir seus elementos configuradores. No caso em tela, a parte apelada não fez prova alguma do prejuízo sofrido. Apenas faz alegações soltas, sem fundamentação alguma. Busca somente se locupletar às custas do banco promovido.

Argumenta que a indenização por danos morais demasiadamente elevada, ocorrência de enriquecimento sem causa e necessidade de minoração da condenação.

Contrarrazões sob ID. 132892412 suscitando ofensa ao principio da dialeticidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de Ação de Restituição de Valores com Pedido de Tutela de Urgência c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada por MILTON JOSE FERREIRA PAES FARIAS, em face de BANCO DO BRASIL S.A.

Narrou o autor/recorrido que é cliente da instituição bancária ré, mantendo a conta corrente nº 49.611-1, agência nº 3499-1. Aduziu que após realizar quatro transferências bancárias, no dia 27.10.2020, de valores individuais inferiores a R$ 500,00, recebeu uma ligação do nº (65) 4004-0001, que é da Central de Atendimento do Banco do Brasil, oportunidade em que foi indagado quanto às quatro transações atípicas de sua conta corrente, as quais foram confirmadas na ligação, todavia, com a orientação de que seria necessário que fosse até a agência para desbloquear seus dispositivos.

Alegou que entrou em contato com seu gerente, que confirmou que o número se tratava do canal de interlocução do banco. Complementa que, após a ligação, se dirigiu até a sua agência bancária para realizar o procedimento de desbloqueio. Sustentou que, no período da noite, no mesmo dia, estava com saldo insuficiente, pela existência de dois pagamentos em favor de Al Salgados e Lanches, nos valores de R$ 90.000,00 e de R$ 24.000,00, ambos por meio de boletos bancários, os quais foram compensados, mesmo que os limites de pagamento de boleto, via internet banking e celular/ tablet fossem respectivamente, de R$ 67.000,00 e de R$ 75.000,00.

Esclareceu que nunca celebrou negócios com a r. empresa, que os estelionatários tinham conhecimento das suas movimentações, que houve fraude bancária, que foram retiradas economias guardadas em fundos de investimento com liquidez diária, que não havia mais saldo na conta, que houve falha de segurança da ré, que a instituição nada fez após a ciência do caso, que houve falha na prestação de serviços, que a ré deve ser responsabilizada e que deve ser indenizado por danos moral e material.

Foi deferida tutela, para determinar que a ré providenciasse, em 48h, a disponibilização do valor de R$ 114.000,00, na conta corrente do autor, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a 60 dias, que restou desobedecida.

O juiz aquo julgou a ação procedente, a fim de condenar a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral; bem como condenar a ré à devolução do valor de R$ 114.000,00 (cento e quatorze mil reais); bem como condenar a ré ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) á título de multa por descumprimento de tutela. Condenou a ré ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixou em 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico obtido pela parte autora.

A tese recursal funda-se na improcedência da demanda diante da ausência da falha de segurança e que o Banco/apelante em nada contribuiu para a perda patrimonial da parte promovente, pois as operações foram realizadas mediante autorização da parte apelada. Em pedido alternativo a redução do valor da indenização de cunho moral.

PRELIMINARMENTE.

DA AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE.

Suscita a parte ré/apelada preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, sob o fundamento de que o apelante não impugnou de maneira específica os fundamentos dispostos na sentença.

Sem razão.

Sabe-se que para o conhecimento do recurso, necessário se faz o cumprimento dos requisitos para a sua admissibilidade.

A dialeticidade, um dos pressupostos para o seu conhecimento, consiste na oposição que as razões recursais devem fazer frente aos fundamentos do pronunciamento recorrido.

A argumentação que reproduz parcialmente parte dos fundamentos exarados em outros momentos, desde que guarde pertinência com o conteúdo decisório da r. decisum, não consiste em violação ao princípio da dialeticidade.

Neste sentido já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. PRINCIPIO DA DIALETICIDADE NA APELAÇÃO. REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS DA PETIÇÃO INICIAL. VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO FUNDAMENTADA NAS SÚMULAS 83 OU 568/STJ. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NÃO CABIMENTO. (...) II - O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte, segundo o qual, a repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. (...)” (AgInt no REsp 1695125/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 21/02/2018).

Assim, como no caso em comento as razões recursais guardam pertinência com a fundamentação da sentença apelada, não merece amparo a pretensão de não conhecimento do recurso por tal motivo.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO.

Inicialmente cumpre assentar que aplica-se o Código de Defesa do Consumidor no presente caso em obediência e a Súmula 297 do STJ que preconiza que "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.".

A jurisprudência do STJ coaduna:

“7. Incide no caso o sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), eis que se encontram presentes todos os elementos da relação jurídica de consumo (arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor): o consumidor apelante como destinatário final econômico e fático do serviço/produto (prestação de serviços e fornecimento de crédito) fornecido pela instituição financeira apelada no mercado de consumo. Destaque-se entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras" (Enunciado n. 297).” (Acórdão 1178164, 07000183220198070005, Relator: HECTOR VALVERDE, 1ª Turma Cível, data de julgamento: 05/06/2019, publicado no DJE: 17/06/2019.).

A responsabilidade civil subjetiva é aquela causada por conduta culposa ou dolosa, ou seja, quando o agente causador do dano praticar o ato com negligencia ou imprudência ou conscientemente dirigir sua vontade à produção do resultado ilícito.

Nesse espeque existe também a responsabilidade civil objetiva, que dispensa a culpa.

O Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90, adota a responsabilidade objetiva nos termos dos artigos 12 e 14.

A responsabilidade civil contratual verifica-se quando o dano em ocorre em detrimento da pactuação ou execução de um contrato entabulado entre os envolvidos.

A responsabilidade extracontratual, que também é denominada de aquiliana, tem sua origem e desdobramentos a partir da lei de forma geral, e, quando violado não está expresso em nenhum contrato prévio entre os envolvidos.

A existência de dano é pré-requisito vital para a configuração de responsabilidade civil e indenização.

Preleciona o professor Rui Stoco:

“O dano é, pois, elemento essencial e indispensável à responsabilização do agente, seja essa obrigação originada de ato ilícito ou de inadimplemento contratual, independente, ainda, de se tratar de responsabilidade objetiva ou subjetiva.” (STOCO, 2007, p. 128).

Para que o dano seja indenizável é necessário que haja a violação de um interesse jurídico patrimonial ou extrapatrimonial de uma pessoa física ou jurídica.

É imprescindível neste caso que exista a prova categórica do prejuízo, bem como de prova que demonstre que o liame fático que originou esse prejuízo tenha nexo de causalidade com o comportamento decorrente da relação travada entre os litigantes.

Compulsando os autos, em especial ao extrato da conta bancária da parte autora/recorrida, percebe-se que foram concluídos os pagamentos de dois boletos de grande monta, nos valores respectivos de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais) e R$ 90.000,00 (noventa mil reais) os quais, inclusive, superaram os limites estabelecidos (entre as partes) para as transações financeiras de R$ 67.000,00 (sessenta e sete mil reais), pela internet, e de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), por celular ou tablet (ID. 132894677 - Pág. 5).

A parte recorrente/ré em sua defesa aduziu se tratar de culpa exclusiva da parte autora, vez que todas as operações foram realizadas mediante desbloqueio do aparelho por QRCode e imputação de duas senhas com foto e ressaltou que as senhas são de uso pessoal e intransferível, que as transações foram feitas com uso de senhas exclusivas do cliente e de cartão com chip, não havendo falha da ré.

Examinando o extrato bancário indexado, percebe-se que as transações bancárias impugnadas destoam sensivelmente das realizadas habitualmente pelo correntista.

Outro ponto imprescindível é o fato da instituição bancária ter extrapolado o limite fixado para esses tipos de transações para efetivar as transferências bancárias impugnadas, sem ao menos notificar ou averiguar uma possível fraude.

No caso concreto, uma série de fatores conduz ao reconhecimento da ocorrência de fortuito interno (risco da atividade), eis que o proceder da instituição financeira recorrente denotam a fragilidade do seu sistema operacional, que permitiu que terceiros acessassem o contato do cliente/recorrido e, assim, se apresentem como prepostos da instituição financeira.

Outrossim, o banco não nega a possibilidade da ocorrência de fraude, de sorte que o modus operandi dos fraudadores seria de pleno conhecimento do recorrente (telefonema para o correntista, a informar suposto bloqueio de aplicativo/ “internet banking”, de modo induzir a vítima a utilizar um terminal de autoatendimento para desbloqueio, ao tempo em que se solicita o “QR Code” emitido na operação, a permitir acesso dos fraudadores à conta bancária da vítima).

Ademais, mesmo diante da aparente quebra de perfil (pagamento acima do limite estabelecido), a instituição bancária não comprovou que adotou os mecanismos básicos de segurança e verificação com vistas a evitar ou minorar eventuais prejuízos.

Não prospera os argumentos levantados pela casa bancária objetivando a isenção pelos danos sofridos pelo autor. As fraudes perpetradas por inúmeros golpistas diariamente não excluem, “a priori”, sua responsabilidade objetiva pelos danos causados durante a prestação de serviços bancários, porquanto a ocorrência de fraude e estelionatos neste mister podem ser consideras atualmente previsíveis diante da própria natureza e os riscos da atividade por si empreendida.

No ramo explorado pela recorrente, esse tipo de evento faz parte dos riscos a que está exposta a prestação desse serviço, por certo computados na formação do preço. Logicamente, o empreendimento explorado pela instituição financeira equipara-se ao designado em doutrina como “fortuito interno”, ou seja, fato inerente aos riscos assumidos no exercício da atividade a que se prestou. Essa previsibilidade lhe traz a obrigação de precaver e apresentar solução técnica para evitar, ou, no mínimo, mitigar os possíveis efeitos dos prejuízos causados aos consumidores.

Salutar ratificar o entendimento sumulado pelo STJ:

“479, do C. STJ, a saber: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.” – g.n.”

O tema ganha relevância, eis que este sodalício corrobora em sua jurisprudência com o presente entendimento:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – IMPROCEDÊNCIA – NULIDADE DA SENTENÇA – PRELIMINAR ANALISADA COM O MÉRITO - SUBTRAÇÃO E TRANSFERÊNCIAS DE VALORES NA CONTA BANCÁRIA DA AUTORA – OCORRÊNCIA DE FRAUDE – MOVIMENTAÇÃO FLAGRANTEMENTE ATÍPICA NÃO DETECTADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - CONFIGURAÇÃO – VALORES QUE DEVEM SER RESTITUÍDOS - DANO MORAL – NÃO COMPROVAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. Demonstrada a fraude nas movimentações bancárias na conta bancária da autora, uma vez que todas as transações foram permitidas em dois dias e a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a pertinência da subtração ante a movimentação flagrantemente atípica da conta ante os vários empréstimos e transferências de valores da conta da cliente em apenas 2 dias, verifica-se que o banco apelante não adotou nenhuma medida de segurança ou proteção contra fraudes, motivo pelo qual deve ser responsabilizado pela restituição de tais valores. Mostra-se necessário para a configuração dos danos morais, que a conduta do apelado atinja, de forma relevante, a esfera moral da autora, provocando-lhe dor, sofrimento ou humilhação, o que, no caso, não ocorreu.” (TJMT - N.U 1018465-36.2020.8.11.0041, câmaras isoladas cíveis de direito privado, Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/02/2022, publicado no DJE 18/02/2022) – g.n.

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO JURÍDICO, NULIDADE DE CONTRATO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONTRATADO EM APLICATIVO – ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO - LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – MOVIMENTAÇÃO QUE DESTOA DO PERFIL DO AUTOR – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO IMPEDIU OU REVERTEU A TRANSAÇÃO INDEVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANO MORAL – CONFIGURADO - RECURSO DESPROVIDO. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Não comprovada pela instituição financeira a validade da contratação, a rescisão do contrato com a declaração da inexistência do débito é medida que se impõe. Restou configurada a falha na prestação do serviço pelo banco requerido, que deixou de tomar as providências necessárias para impedir ou reverter o resultado danoso. No arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.” (TJMT - N.U 1011424-81.2021.8.11.0041, câmaras isoladas cíveis de direito privado, Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/02/2022, publicado no DJE 21/02/2022) – g.n.

No que tange ao quantum indenizatório, cumpre ressaltar que para a fixação do dano moral, à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Nessa trilha leciona SÉRGIO CAVALIERI FILHO:

“Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes” (in Programa de Responsabilidade Civil, 2.ª edição, 2001 p. 81/82)

Tratando da questão da fixação do valor dos danos morais, leciona Caio Mário da Silva Pereira que dois são os aspectos a serem observados:

"a) De um lado, a idéia de punição ao infrator, que não pode ofender em vão a esfera jurídica alheia... ; b) De outro lado proporcionar a vítima uma compensação pelo dano suportado, pondo-lhe o ofensor nas mãos uma soma que não é pretium doloris, porém uma ensancha de reparação da afronta..." Instituições de Direito Civil, V. II, Ed. Forense, 16ª ed., 1.998, pág. 242.

De qualquer forma, doutrina e jurisprudência são pacíficas no sentido de que a fixação deve se dar com prudente arbítrio, para que não haja enriquecimento à custa do empobrecimento alheio, mas também para que o valor não seja irrisório.

Com efeito, a indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo a praticar novo atentado.

A jurisprudência trilha o caminho do bom senso nessa linha tênue daquilo que representa o equilíbrio do justo ressarcimento:

“Ao magistrado compete estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os critérios da prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum arbitrado representa um valor simbólico que tem por escopo não o pagamento do ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, a reparação satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido.(TJPR, APC nº 19.411-2, 1ª Turma Cível, Des. Rel. Oto Luiz Sponholz).”

Sopesando tais orientações e ponderando as circunstâncias do caso, reputo apropriada a verba indenizatória por danos morais fixadas, satisfazendo, assim, a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o constrangimento causado, bem como a condição econômica da reclamada, atendendo ao caráter compensatório e ao mesmo tempo inibidor a que se propõe a pretensão indenizatória, nos moldes estabelecidos na Constituição da República, suficiente para representar um desestímulo à prática de novas condutas pelo agente causador do dano.

Ato contínuo, a parte recorrente requer a minoração dos honorários advocatícios, todavia, tal pedido não merece provimento.

Com relação ao arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais, é necessário ter em vista a justa remuneração dos serviços de advocacia e a salvaguarda da dignidade da profissão, que tem status constitucional, conforme expressa previsão no art. 133 da Constituição da Republica.

A respeito da fixação dos honorários, Pontes de Miranda elucida que:

“O que na decisão tem o Juiz de atender é àquilo que se passou na lide e foi por ele verificado: a falta de zelo do profissional, ou o pouco zelo que revelou, ou o alto zelo com que atuou; o ser difícil ou fácil o lugar em que atuou o advogado; a natureza e a importância da causa, o trabalho que tem o advogado e o tempo que gastou (não o tempo que durou a causa, mas sim, o tempo que foi exigido para o seu serviço).” (Comentários ao Código de Processo Civil, 4ª ed., tomo I, Forense, 1995, p. 396).

O art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC/2015, por sua vez, determina que, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, os honorários advocatícios serão fixados em valor equitativo pelo Juiz, atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação de serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Segundo o STJ, para que ocorra a majoração dos honorários advocatícios em âmbito recursal é necessário o preenchimento dos seguintes requisitos, cumulativamente:

1) Decisões publicadas na vigência do CPC 2015 (desde 18 de março de 2016, quando entrou em vigor o CPC). Segundo o enunciado 7 do STJ, somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC;

2) O recurso deve ter sido não conhecido totalmente ou desprovido monocraticamente ou pelo órgão colegiado;

3) Devem ser respeitados os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º do aludido art. 85 (os honorários recursais não podem ultrapassar o teto de 20%);

4) Deve haver a condenação em honorários advocatícios desde a origem, no feito em que interposto o recurso (a decisão recorrida deve ter fixado honorários. A decisão em âmbito recursal apenas majorará o patamar fixado anteriormente).

In casu, o arbitramento de honorários sucumbenciais obedeceu os parâmetros legais.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais no importe de 17% (dezessete por cento) no art. 85, § 11º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022